Tribunal: TJBA
Processo: 8003641-38.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003641-38.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLODOALDO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ADILSON NUNES ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DE TRIBUTOS. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. CANDIDATO CLASSIFICADO
FORA DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. A INCLUSÃO DE CANDIDATOS GARANTIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EM LISTA DE APROVADOS EM ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO, NÃO CARACTERIZA PRETERIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
DECLARAÇÕES DE SECRETARIAS MUNICIPAIS INFORMANDO A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVOS FISCAIS DE TRIBUTOS. DECLARAÇÕES EMITIDAS APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DE OCUPAÇÃO DE NOVAS VAGAS CRIADAS POR LEI SUPERVENIENTE.
APELAÇÃO CONHECID
A
E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos
da
apelação n. 8003641-38.2022.8.05.0141
, oriundo da comarca de
Jequié
, em que figuram, como apelante,
Clodoaldo Oliveira de Jesus
, e, como apelado,
Município d
e
Jequié
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de
2024
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2